Tribunal: TJDFT
Processo: 0003675-74.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO.

1 Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença prolatada pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia que o condenou a 2 (dois) meses de detenção e 1 (um) mês de prisão simples, no regime semiaberto, pela prática das infrações penais previstas nos artigos 147 do Código Penal e 21 da Lei de Contravenções Penais, no contexto da Lei Maria da Penha. A Defesa requer absolvição quanto à ameaça por insuficiência de provas. Subsidiariamente, postula absolvição quanto às vias de fatos, alegando que as vias de fato foram absorvidas pela ameaça. Com relação à dosimetria, pede que o aumento por cada circunstância judicial seja de 1/6 (um sexto) da pena mínima e que o incremento por cada agravante não extrapole o parâmetro jurisprudencial de 1/6 (um sexto).

2 A materialidade e a autoria das vias de fato e da ameaça foram comprovadas pela prova dos autos, especialmente pela palavra da vítima, que, tanto na Delegacia de Polícia quanto em juízo, relatou de modo firme, coerente e seguro que foi agredida fisicamente pelo réu com chutes, esganadura e golpe no rosto, bem como que foi ameaçada de morte por ele. Acrescente-se que, em juízo, um dos policiais militares condutores do flagrante asseverou que o réu estava bastante alterado no momento da abordagem e que a vítima estava com muito medo de que o réu concretizasse as ameaças de morte. Destaca-se, ainda, que o réu confessou a prática das vias de fato. Assim, comprovado que o réu praticou vias de fato e ameaça contra a ex-companheira, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

3 As vias de fato e a ameaça foram praticadas no mesmo contexto. No entanto, não há que se falar em consunção ou absorção, mas em mero concurso material. Não há qualquer relação de meio e fim entre as vias de fato e a ameaça, tendo as infrações penais sido praticadas de modo independente, com desígnios autônomos. Além disso, os bens jurídicos violados foram distintos. As vias de fato afrontaram a integridade física da vítima, enquanto a ameaça de morte lhe atingiu a paz de espírito.

4 No tocante ao quantum de aumento da pena, apesar da divergência jurisprudencial existente, filio-me a corrente que considera razoável a exasperação da pena-base até o limite de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo, por entender que esse critério melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

5 De acordo com a jurisprudência, o aumento por cada agravante deve ser de 1/6 (um sexto), salvo seja apresentada fundamentação idônea para incremento em patamar superior. Na hipótese, o aumento superior a 1/6 (um sexto) pela agravante da reincidência é justificado pela presença de várias condenações com trânsito em julgado anterior. Todavia, reduz-se o aumento por outro motivo. É que das cinco anotações penais a que a sentença se refere na segunda fase da dosimetria da pena de ambas as infrações, duas são inaptas a caracterizar a agravante.

6 Apelação conhecida e provida parcialmente tão somente para reduzir a pena.